Tribunal: TJES
Processo: 0005856-38.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005856-38.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ROBERTO LINO DE AMORIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. FRAUDE EM LEILÃO ONLINE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Fraudulento” movida por ROBERTO LINO DE AMORIM, declarou a nulidade do negócio jurídico entabulado entre o autor e os requeridos MULTIMARCAS BRASIL AUTOMÓVEIS e PAULO CESAR ALVES CORDEIRO, determinando, ainda, que o banco restituísse à parte autora o valor bloqueado na conta de titularidade de PAULO CESAR ALVES CORDEIRO, correspondente a R$ 64.325,00, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o Banco Bradesco S.A. deve ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pela parte autora em decorrência da fraude no falso leilão. (ii) Estabelecer os critérios para a liberação dos valores bloqueados na conta do fraudador e a destinação de tais valores ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista na Súmula 479/STJ não se aplica ao caso, pois o prejuízo decorreu de fato externo (fraude em negociação diretamente entre o autor e terceiros) sem relação com a atividade bancária.

4. O banco requerido não comete ato ilícito nem falha na prestação de serviços ao negar a devolução imediata dos valores bloqueados, considerando a inexistência de decisão judicial determinando a liberação de valores.

5. Conforme o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, configura-se excludente de responsabilidade do banco, pois o evento danoso resultou de fato exclusivo de terceiro.

6. Ainda assim, considerando a comprovação da fraude e a existência de valores bloqueados na conta do fraudador, cabe ao banco liberar os valores bloqueados, na forma determinada pelo juízo, em favor da parte autora, respeitado o trânsito em julgado da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

8. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ) não se aplica a fraudes realizadas fora do âmbito de suas atividades bancárias.

9. Em casos de fraude, a liberação de valores bloqueados pela instituição financeira só é devida após ordem judicial definitiva (trânsito em julgado).

10. Constatada a fraude, a restituição ao prejudicado é cabível dentro dos limites dos valores efetivamente bloqueados.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 167; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2046026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27.06.2023; TJ-SP, AC 1010108-55.2020.8.26.0007, Rel. Rômolo Russo, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Fraudulento” ajuizada por
ROBERTO LINO DE AMORIM
, julgou procedentes os pedidos autorais para “
DECLARAR
nulo o negócio jurídico entabulado entre a parte autora e os requeridos MULTIMARCAS BRASIL AUTOMOVEIS e PAULO CESAR ALVES CORDEIRO, nos termos do art.167 do Código Civil”,
e
“
DETERMINAR
o banco requerido a restituir a parte autora o valor bloqueado na conta de titularidade de PAULO CESAR ALVES CORDEIRO CPF 166798048-33, conta n°0018615/5, agência n° 2269, sendo o importe de R$ 64.325,00 (sessenta e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária a partir da data do desembolso pelo INPC/IBGE e juros de mora a partir do trânsito em julgado, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa SELIC, devendo ser o valor transferido para a conta de titularidade do autor – Banco Bradesco, agência n. 1004 de São Mateus/ES, conta- corrente 27001-6 (id.31340883)”.

Em suas razões recursais,
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta que, na condição de instituição bancária, atuou apenas como meio de pagamento, sem envolvimento na fraude alegada, não podendo ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela parte autora. Aduz que a transferência foi realizada voluntariamente pelo apelado, sem falhas por parte do banco, limitando-se este a processar a transação conforme as informações fornecidas. Argumenta que inexiste ato ilícito de sua parte, dano material ou nexo causal que justifique sua responsabilização, e que a sentença desconsidera o papel do banco como intermediário da transação, sem qualquer vínculo com o suposto golpe.

Diante de tais argumentos, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a individualização das responsabilidades entre os requeridos e que a restituição do valor seja feita de forma simples.

Contrarrazões apresentadas por
ROBERTO LINO DE AMORIM
no Id n. 10648706, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Fraudulento” ajuizada por
ROBERTO LINO DE AMORIM
, julgou procedentes os pedidos autorais para “
DECLARAR
nulo o negócio jurídico entabulado entre a parte autora e os requeridos MULTIMARCAS BRASIL AUTOMOVEIS e PAULO CESAR ALVES CORDEIRO, nos termos do art.167 do Código Civil”,
e
“
DETERMINAR
o banco requerido a restituir a parte autora o valor bloqueado na conta de titularidade de PAULO CESAR ALVES CORDEIRO CPF 166798048-33, conta n°0018615/5, agência n° 2269, sendo o importe de R$ 64.325,00 (sessenta e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária a partir da data do desembolso pelo INPC/IBGE e juros de mora a partir do trânsito em julgado, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa SELIC, devendo ser o valor transferido para a conta de titularidade do autor – Banco Bradesco, agência n. 1004 de São Mateus/ES, conta- corrente 27001-6 (id.31340883)”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

ROBERTO LINO DE AMORIM
ajuizou “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Fraudulento” em face de
MULTIMARCAS BRASIL AUTOMOVEIS – EIRELI
,
BANCO BRADESCO SA
e
PAULO CESAR ALVES CORDEIRO
relatando, em epítome, que: i) no dia 12/08/2019 participou de um leilão online de automóveis, ocasião na qual arrematou o veículo FIAT Toro 2.0 Volcano 4x4 Automática Diesel, pelo valor de R$ 64.325,00 (sessenta e quatro mil, trezentos e vinte cinco reais); ii) em seguida, através de contato via o aplicativo do whattsapp, foi instruído pela empresa responsável pelo leilão a enviar cópias dos seus documentos pessoais de identificação, bem como foi lhe passado os dados para a realização do depósito bancário para fins de concretização do negócio; iii) desta forma, no dia 14/08/2019 procedeu a realização de um depósito no valor de R$ 64.325,00 (sessenta e quatro mil, trezentos e vinte cinco reais); iv) contudo, após realizado o depósito não conseguiu concluir transação, ao passo que percebeu que tudo se tratava de um golpe; e v) por conseguinte tal fraude foi constatada pelo banco responsável, e como medida de segurança o mesmo optou pelo bloqueio imediato do valor supramencionado, a fim de que fosse evitado maiores prejuízos.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a expedição de alvará judicial autorizando o desbloqueio e a devolução do valor de R$ 64.325,00 (sessenta e quatro mil, trezentos e vinte cinco reais), devendo ser enviada à conta de sua titularidade.

Ao analisar o pedido liminar por meio de decisão de fls. 49-90, o MM Juiz de Direito deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a emenda da inicial.

Emenda à inicial apresentada nas fls.53/55.

Despacho de fl.56 determinando que a parte autora incluísse no polo passivo o
BANCO BRADESCO S.A.

Por meio do ofício n° 1168/2019, apresentado pelo banco requerido na fl.57 (VOL 1.5), fora informado que a conta do terceiro requerido foi bloqueada pela segurança corporativa do banco.

Petição apresentada pela parte autora informando dados do Banco Bradesco para inclusão no polo passivo na fl.58.

Despacho fl.59 deferiu a emenda à inicial e determinou a inclusão do Banco Bradesco no polo passivo.

Após ter sido devidamente citado, BANCO BRADESCO apresentou peça contestatória às fls.66-82 (VOL 1.5).

Decisão de fl.135 indeferiu o pleito de antecipação de tutela para que fosse expedido alvará em favor do autor.

Petição da parte autora acostada à fl.152 pugnando pela citação por edital dos requeridos.

Decisão de fl.153 deferiu a citação editalícia dos requeridos MULTIMARCAS BRASIL AUTOMOVEIS – EIRELI e PAULO CESAR ALVES CORDEIRO.

Citação por Edital Id.18756822.

Decurso do prazo dos requeridos citados por edital Id. 22337348 dos autos de origem.

Petição Id.18918335 o autor pugnou pela decretação da revelia dos requeridos MULTIMARCAS BRASIL AUTOMOVEIS – EIRELI e PAULO CESAR ALVES CORDEIRO e o julgamento antecipado da lide.

Por meio do despacho id. 26573312 dos autos de origem, o juízo nomeou a defensoria pública como curador espacial da parte citada por edital.

Contestação por negativa geral apresentada pela defensoria pública id. 28869413.

Réplica a contestação apresentada pela parte autora id. 31340883, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, nos seguintes termos:

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Julgo antecipadamente a lide, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a matéria em discussão é eminentemente de direito, prescindindo de produção de outras provas em audiência.

DAS PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO RÉU

O banco requerido, arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, uma vez que não causou prejuízo algum a parte autora, pois funciona unicamente como meio de pagamento, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, CPC.

Contudo, analisando os autos, verifico que a indicação do banco requerido no polo passivo deu-se exclusivamente pro determinação do presente juízo, conforme despacho de fl. 56.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte requerida, tendo em vista que a questão é afeta ao mérito e com ele deverá ser analisada, já que meandra o tema da responsabilidade civil e não da ilegitimidade

Ausentes outras preliminares ou prejudiciais de mérito e presentes as condições da ação e pressupostos processuais, inexistente, ainda, qualquer nulidade, além de devidamente observados os princípios do contraditório e ampla defesa, dou o feito por saneado e passo à análise do mérito

DO MÉRITO.

DA NULIDADE DO NEGOCIO JURÍDICO PELO EVENTO DANOSO “GOLPE DO FALSO LEILÃO”

Alega a parte autora que foi vítima de golpe do falso leilão, tendo realizado o pagamento referente ao arremate de um veículo, acreditando ser aquele produto de leilão, quando na verdade se tratava de um estelionato.

Na hipótese em análise, ficou comprovado que a parte autora, tomando conhecimento de suposto leilão eletrônico de automóvel, realizado pela empresa "BG Pactual Leilões", efetuou a transferência do montante de R$ 64.325,00 (sessenta e quatro mil e trezentos e vinte reais) para conta bancária de titularidade do requerido, PAULO CESAR ALVES CORDEIRO.

Os elementos existentes nos autos não deixam qualquer dúvida quanto ao caráter fraudulento do leilão, do qual o autor tomou conhecimento logo após de realizar a referida transferência.

Desse modo, diante da comprovada fraude no negócio jurídico entabulado entre a parte autora e os requeridos MULTIMARCAS BRASIL AUTOMOVEIS e PAULO CESAR ALVES CORDEIRO, mister também a declaração da nulidade do ato praticado, nos termos do art.167 do Código Civil.

DA RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO

Constatado a fraude, o banco Bradesco, agência de São Bernardo do Campo/SP, bloqueou o valor na conta destinatária (fl.57 VOL 1.5) e informou a gerente agência de São Mateus, entretanto, o banco negou-se a devolver os valores bloqueados a parte autora mesmo com o boletim lavrado e com a confirmação do bloqueio pela agência do banco Bradesco de São Bernardo.

Desse modo, tendo sido feito o bloqueio de todo o valor transferido, caberia ao banco devolver ao autor essa quantia, uma vez caracterizada o evento fraudulento. Nesse sentido, já decidiu o e. TJSP:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE FRAUDE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO Empresa de leilão que agia irregularmente aplicando golpes pela venda forjada de bens
Comunicação imediata do Arrematante à Instituição Financeira Ré que permitiu o bloqueio do pagamento realizado na conta da Corré que participou do golpe- Negativa do Banco em restituir o valor ao Autor, sob o pretexto de que não lhe é dado movimentar conta de clientes Situação que, por si só, demonstra a pertinência subjetiva da Ré e afasta a tese de ilegitimidade passiva
- Total ausência de prova da escusa suscitada pela Casa Bancária M
anutenção da condenação do Banco à restituição dos valores retidos, bem como à Corré ao pagamento da diferença entre o valor bloqueado e o total desembolsado pelo golpe
- Eventualmente, caso subsista o alegado obstáculo suscitado pelo Banco, incumbirá a este adotar medidas para liberar o saldo, sem que isso implique negativa de restituição ao Apelado do valor já depositado nestes autos Sentença mantidaRecurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1005841-52.2019.8.26.0079;Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de DireitoPrivado; Foro de Botucatu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2022;Data de Registro: 29/03/2022). Grifei.

Posto isso, resta-se comprovado a responsabilidade do banco requerido, uma vez que, negou-se a realizar a devolução dos valores bloqueados à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da presente ação para:

A)

DECLARAR
nulo o negócio jurídico entabulado entre a parte autora e os requeridos MULTIMARCAS BRASIL AUTOMOVEIS e PAULO CESAR ALVES CORDEIRO, nos termos do art.167 do Código Civil.

B) DETERMINAR
o banco requerido a restituir a parte autora o valor bloqueado na conta de titularidade de PAULO CESAR ALVES CORDEIRO CPF 166798048-33, conta n°0018615/5, agência n° 2269, sendo o importe de R$ 64.325,00 (sessenta e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária a partir da data do desembolso pelo INPC/IBGE e juros de mora a partir do trânsito em julgado, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa SELIC, devendo ser o valor transferido para a conta de titularidade do autor – Banco Bradesco, agência n. 1004 de São Mateus/ES, conta- corrente 27001-6 (id.31340883).

Por conseguinte, J
ULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

P.R.I

Em suas razões recursais,
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta que, na condição de instituição bancária, atuou apenas como meio de pagamento, sem envolvimento na fraude alegada, não podendo ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela parte autora. Aduz que a transferência foi realizada voluntariamente pelo apelado, sem falhas por parte do banco, limitando-se este a processar a transação conforme as informações fornecidas. Argumenta que inexiste ato ilícito de sua parte, dano material ou nexo causal que justifique sua responsabilização, e que a sentença desconsidera o papel do banco como intermediário da transação, sem qualquer vínculo com o suposto golpe.

Diante de tais argumentos, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a individualização das responsabilidades entre os requeridos e que a restituição do valor seja feita de forma simples.

Contrarrazões apresentadas por
ROBERTO LINO DE AMORIM
no Id n. 10648706, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que o apelante foi vítima de golpe (fraude) e o veículo que buscava adquirir não foi entregue. Do valor despendido, verifica-se que o banco requerido logrou êxito em efetuar o bloqueio dos valores na conta destinatária (fl. 57 - vol. 1.5).

De fato, não se pode deduzir, nem mesmo a partir da descrição apresentada pelo autor sobre a dinâmica do golpe sofrido, qualquer ação ilícita do Banco apelado que tenha causado ou contribuído, ainda que minimamente, para os danos experimentados pelo autor. Tampouco foram fornecidas provas de participação ativa ou omissiva da instituição financeira.

De acordo com a Súmula 479 do STJ citada nas razões de apelo: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nessa linha, a Súmula 479/STJ não se aplica ao presente caso, tampouco a jurisprudência mencionada pelo apelante sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros. Isso se dá porque o prejuízo experimentado pela parte autora, em decorrência de sua participação na compra de um veículo por meio de leilão fraudulento, não resultou de atividade bancária, nem poderia ser evitado pelo banco no exercício de seu dever de administrar com segurança as transações financeiras de seus clientes.

Não houve falha na segurança por parte do apelado; ao contrário, verifica-se excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o dano resulta do risco assumido pelo próprio consumidor ao negociar diretamente com terceiros e efetuar, por iniciativa própria, a transferência bancária.

Nesse sentido, destaco:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5.
Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo
(art. 393 do CC/02).
Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.
6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária.
Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro
.8. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

APELAÇÃO. Sentença que condenou a instituição financeira corré no pagamento de indenização por danos materiais.
Transferência bancária realizada pela autora em razão de falso leilão virtual de automóvel. Responsabilidade objetiva da instituição financeira
limitada às hipóteses de fortuito interno (art. 927, parágrafo único, CC/2002), por violação do dever de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes e dos consumidores por equiparação.
Venda fraudulenta de automóvel que não guarda qualquer relação com a atividade do banco corréu, tampouco se deu por falha de segurança do apelante. Fortuito externo, o qual guarda distinção jurídica. Excludente de responsabilidade. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Precedentes.

Ação improcedente.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10101085520208260007 São Paulo, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 27/04/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

Em evolução, é importante ponderar que, em situações de suspeita de fraude envolvendo um correntista, a liberação da quantia bloqueada (relativa à transação sob suspeita) somente poderia ocorrer mediante ordem judicial, ao passo que a conduta do Banco Requerido em negar a realização da devolução dos valores bloqueados à parte autora, foi legítima, ante a ausência de trânsito em julgado da presente ação.

Entretanto, deve-se garantir a devolução dos valores bloqueados com êxito da conta destinatária pelo banco requerido, ante a comprovação da fraude.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação em face do Banco Apelante, mantendo, contudo, a procedência da ação em face dos demais requeridos.

Além disso, manter, ainda,

a determinação para que o BANCO BRADESCO S.A. proceda a liberação do valor R$ 64.325,00 (sessenta e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais), conforme já delineado na sentença, caso tal saldo esteja disponível na conta bloqueada em nome de PAULO CESAR ALVES (conforme ofício n° 1168/2019, apresentado pelo banco requerido na fl.57 - VOL 1.5) ou o levantamento de toda a quantia existente, caso o valor bloqueado seja menor que a extensão do dano.

Por fim, determinar que, após o trânsito em julgado, seja expedido mandado de levantamento em favor da parte autora, dentro do valor estipulado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar